Tribunal: TCU
Processo: 029.142/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2692/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto em face de impropriedades atinentes a falta de clareza na operacionalização das regras previstas no art. 38, § § 6o e 7o, da Instrução Normativa Secult/MTur 1/2022, com o risco de inviabilizar a realização de aportes superiores a 1 milhão de reais no mecanismo de incentivo fiscal da Lei Rouanet (Lei 8.313/1991). Considerando que esses dispositivos estabelecem que "§ 6o Nos aportes acima de um milhão de reais o patrocinador ficará obrigado a investir dez por cento em projetos de proponentes que não obtiveram patrocínio anteriormente, condicionados a projetos de capacitação cultural, acervo museológico público, patrimônios imateriais registrados e patrimônios materiais tombados, de museus e de bibliotecas públicas em regiões com menor potencial de captação." e que § 7o A não realização do aporte mencionado no § 6o deste artigo ensejará a desconsideração do valor que deveria ter sido investido em projeto estreante e a obrigação de recolhimento do valor em favor do Fundo Nacional da Cultura no prazo de trinta dias, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial. (Redação dada pela Instrução Normativa SECULT/MTUR no 3, de 31 de agosto de 2022), Considerando que prestados esclarecimentos sobre a matéria, por parte da Secretaria de Cultura, informou a aludida unidade que por meio do art. 4o, inciso I, da Instrução Normativa Secult/MTur 3/2022, o efeito referente ao parágrafo 6o do art. 38 da Instrução Normativa Secult/MTur 1/2022 restou postergado para 2023 em decorrência de ausência de regulamentação da matéria até o momento, Considerando, todavia, que as impropriedades apontadas pela secretaria em instrução de peça 11 dizem respeito justamente à falta de clareza dos dispositivos, dada a ausência de adequada regulamentação e do necessário apoio aos possíveis interessados, diante da nova regulamentação, tornando-se assim necessário dar transparência, apoio e regulamentação aos dispositivos inaugurados, bem assim, sua conformação legal, Considerando que a identificação de imprecisão contida na atualização da IN-Secult/MTur 1/2022 na versão contida no portal [https://www.gov.br/turismo/pt-br/centrais-de-conteudo-/publicacoes/atos-normativos-2/2022/instrucao-normativa-secult-mtur-no-1-de-4-de-fevereiro-de-2022], e que já havia sido comunicada informalmente aos gestores pela unidade instrutiva, porém não corrigida até o término da etapa de instrução, deve ser levada a conhecimento da unidade jurisdicionada mediante ciência, possibilitando sua correção, Considerando, dessa forma, a possibilidade de oferecer contribuições a título de recomendações e ciência sobre o tema objeto desta representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e com fundamento no pronunciamento da SecexEduc de peças 11 e 12 destes autos, em: a) conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, com fundamento no art. 237, inciso VI, e parágrafo único do Regimento Interno/TCU; b) expedir as medidas indicadas no subitem 1.6 deste acórdão; c) arquivar o processo após ciência deste acórdão, e do teor da instrução de peça 11 e do pronunciamento de peça 12, à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo; 1. Processo TC- Processo 029.142/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura - Ministério do Turismo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Recomendar à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo (Secult/MTur) que: 1.6.1.1. adote providências necessárias a que seja informado oficialmente à sociedade e eventuais possíveis interessados, incluindo proponentes e patrocinadores, sobre os entendimentos manifestados no Ofício 3272/2022/SEFIC/SECULT, acerca do período de vigência e das regiões aplicáveis para a regra prevista § 6o do art. 38 da Instrução Normativa Secult/MTur 1/2022, seja por meio de normativo próprio, seja por manifestação formal no portal da Secretaria, em cumprimento ao princípios da transparência e publicidade; 1.6.1.2. adote providências no sentido de regulamentar a aplicação, em 2023, das regras previstas nos §§ 6o e 7o do art. 38 da Instrução Normativa Secult/MTur 1/2022, de forma a conferir segurança e previsibilidade a proponentes e patrocinadores; 1.6.1.3. ofereça apoio aos futuros patrocinadores, de forma a auxiliá-los a identificar projetos aptos a dar vazão aos investimentos decorrentes da obrigação trazida pelos §§ 6o e 7o do art. 38 da Instrução Normativa Secult/MTur 1/2022, como, por exemplo, o desenvolvimento de consulta própria no VERSALIC, no SALIC Comparar, ou em outro sistema, para a identificação de projetos "de proponentes que não obtiveram patrocínio anteriormente" "de capacitação cultural, acervo museológico público, patrimônios imateriais registrados e patrimônios materiais tombados, de museus e de bibliotecas públicas" no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste, considerando que a simples disponibilização ao público de todos os projetos homologados e aptos a captar recursos via Lei Rouanet, por meio dos sistemas SALIC e VERSALIC, são insuficientes para garantir a adequada operacionalização das exigências contidas nos referidos dispositivos; 1.6.1.4. em caso de eventual revogação do § 7o do art. 38 da Instrução Normativa-Secult/MTur 1/2022 (ventilada no TC Processo 040.520/2021-8 ), faça-a acompanhar de dispositivos que delimitem claramente o período de vigência dos §§ 6o e 7o do mesmo artigo; 1.6.1.5. evite a inscrição de débitos em decorrência da aplicação dos §§ 6o e 7o do art. 38 da IN-Secult/MTur 1/2022, seja por ausência de embasamento legal para tanto, seja por falta de adequada regulação da matéria, conforme indicado na instrução de peça 11 destes autos; 1.6.2. dar ciência à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo (Secult/MTur) sobre a identificação de erro na versão atualizada da IN-Secult/MTur 1/2022 disponibilizada no portal [https://www.gov.br/turismo/pt-br/centrais-de-conteudo-/publicacoes/atos-normativos-2/2022/instrucao-normativa-secult-mtur-no-1-de-4-de-fevereiro-de-2022], informado por e-mail da secretaria deste Tribunal em 29/9/2022, e não corrigida até o momento do término da etapa de instrução deste feito, conforme registrado nos itens 60 a 63 da instrução de peça 11.